Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713197-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA CHAVES DE LEMOS RECORRIDO: PEDRO PAULO SOARES DE CARVALHO DECISÃO Após juízo de admissibilidade recursal, constatou-se que o Recurso Inominado foi interposto pela parte requerida,em 3.7.2024, sem a comprovação do recolhimento das custas, contendo somente o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual oportunizou-se à recorrente juntada da guia e o respectivo comprovante (ID 63230321). Consta dos IDs 63636210 e 63636211 que a recorrente efetuou o recolhimento das custas processuais somente em 4.9.2024. Inclusive, na mesma data, fez novo pagamento do preparo recursal (IDs 63636217 e 63636219), que já havia sido adimplido anteriormente (IDs 63216325 e 63216326). Nesse cenário, salienta-se que, nos termos do art. 42, § 1o da Lei n. 9.099/95, a recorrente deve, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, comprovar o recolhimento do preparo recursal, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ainda, o Enunciado 80 - FONAJE prevê que o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). Posto isto, deixo de conhecer o RECURSO INOMINADO, pois deserto. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital